Tribunal: STF
Processo: ARE 1582213
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 23 E 24, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando que seja declarada a inconstitucionalidade incidental dos artigos 23 e 24, da EC nº 103/2019, configurando tal declaração causa de pedir suficiente para condenar a ré, em obrigação de fazer, consistente em aplicar as regras veiculadas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 no cálculo de pensão por morte para fatos geradores (falecimento dos substituídos) ocorridos a partir da data da publicação da EC nº 103/2019 e não aplicar os redutores no caso de acúmulo de pensões por morte e acúmulo de aposentadoria (ou proventos de inatividade decorrentes de atividades militares) e pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, quando decorrentes de fatos geradores (falecimento) ocorridos a partir da data da publicação da EC nº 103/2019. Sobreveio sentença de extinção sem mérito, por inadequação da via eleita. O Sindicato recorreu requerendo reforma da sentença 2. A questão discutida nos autos cinge-se no controle de constitucionalidade de normas constitucionais, incidentalmente, sob o fundamento de que estas normas estão a violar o próprio sistema interno do texto constitucional. Assim, para decidir e julgar o mérito desta lide, a Justiça Federal deverá analisar a compatibilidade constitucional do ato normativo primário. 3. Importante ressaltar que o artigo 102, I, a, da Constituição Federal, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal a função de realizar o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. 4. No caso em exame, a parte autora coloca a questão da inconstitucionalidade da norma invocada como pedido principal do objeto da lide, utilizando-se indevidamente da via escolhida como meio de controle abstrato de constitucionalidade, para o que a Carta Constitucional estabelece procedimento próprio e competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 5. Deve ser destacado que a jurisprudência do e. STF ainda admite a declaração de inconstitucionalidade pela via difusa diante de uma situação concreta, em que a questão constitucional se qualifica apenas como uma questão prejudicial que repercutirá sobre a resolução do mérito do litígio principal, o que não se verifica no caso. 6. Apelação da parte autora desprovida.” (Apelação Cível 1033874 -07.2022.4.01.3400, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Relator: Des. Morais da Rocha, j. 12.11.2024)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 6º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade dos artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019 como causa de pedir. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é admissível o exercício do controle difuso de constitucionalidade desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda nem se identifique com o próprio pedido principal da demanda, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido, ARE 1.388.609-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.3.2023; RE 595.213-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.12.2017; e ARE 1.531.098-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 1º.4.2025, este assim ementado:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Ação declaratória com obrigação de fazer. Controle difuso de constitucionalidade. Confusão com o pedido principal da causa. Inadequação da via eleita. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, não se admite o controle difuso de constitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade se confunda com o pedido principal da causa. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente